Tribunal: TJMT
Processo: 0001718-79.2011.8.11.0029
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001718-79.2011.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ALINDO MOERGENER - CPF: 255.249.500-10 (APELADO), ADEMIR NAZARIO MARTINS - CPF: 231.068.400-72 (APELADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), LORELI THERESINHA MOERGENER SILVA - CPF: 460.699.501-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONIT
ÓRIA

– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória extinta com amparo nos
arts
. 921, §5º e 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A
apelante
afirma que
o feito não ficou paralisado por prazo superior ao prescricional, pois sempre promoveu seu prosseguimento e diligenciou para localizar bens penhoráveis.

Contrarrazões no Id.
206219396
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incide a prescrição intercorrente quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4º, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2º, do CPC), e a enunciar no §4º-A que
“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021, a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela ótica do Incidente de Assunção de Competência no
REsp.
n. 1064412/SC, no qual o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do
período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em exame.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia d
a
apelante e se houve a prescrição intercorrente.

Sentenciada a Ação Monitória, a
exequente, ora apelante,
deu início ao Cumprimento de Sentença em
5-5-2014.

Efetuada tentativa de penhora e avaliação, o mandado retornou negativo em
19-1
1
-2014.

Em 9-12-2014 pediu a suspensão do prazo por 6 meses.

Postulou pela
penhora via
Bacenjud
em
28-7-2015
, que foi deferida, mas foram encontrados somente 100 reais.

Em 8-12-2015
requereu
novamente a suspensão por 6 meses.

Pediu busca via
Renajud
em 11-5-2016
, que foi deferid
a
e localizado um automóvel
, e então re
quereu a
anotação de
restrição em 26-8-2016
.

Indicou imóvel à penhora em 16-9-2016
, que foi registrada em 9-2-2017
,
mas
a
pós
diligências

foi
declarada nula
,
em 4-10-2019,
sob o fundamente
de se tratar de bem de família.

Em 31-10-2019 pediu a suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito dos executados
e
anotação no cadastro de inadimplentes via
Serasajud
. O último pedido foi
deferido
em 11-2-2020.

Reiterou o
pleito
de adoção de medidas atípicas em 5-3-2020
,
mas
foi indeferido em 25-8-2020 e então determinado o arquivamento do feito
por
1 ano, nos termos do art. 921, III, §1º, do CPC.

Em 29-9-2020
requereu
o envio de ofício para
diversas instituições financeiras para localizar contas dos executados
, o que
não foi aceito, sendo
reiterada a ordem de suspensão.

Postulou
por penhora via
Bacenjud
em 20-4-2023.

Em
30-5-2023
foi i
ntimad
a
para se manifestar sobre
a
ocorrência de prescrição intercorrente
,
o que cumpriu
em 27-6-2023
.

Em seguida foi prolatada a sentença.

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que o processo não ficou paralisado por culpa ou negligência do apelante por mais de
6
anos (1 ano de suspensão e
5
de prescrição). Por conseguinte, impõe-se a
reforma da sentença
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – EFICÁCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2º DO ART. 240 DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO LIMITE LEGAL –ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - RECURSO PROVIDO. Salvo se já decididas, não incide a preclusão sobre as matérias de ordem pública não arguidas na primeira oportunidade, visto que podem ser conhecidas a qualquer momento e inclusive de ofício, respeitado o direito ao contraditório. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do
limite previsto na legislação processual. A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do feito, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, por analogia) IAC nº 01 - STJ. Antes da vigência da Lei 14.195, de 27/08/2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como também a prescrição. Decorrido esse lapso temporal sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente”
.

(TJMT, N.U 0000927-21.2018.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-2-2023, DJE de 10-2-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
desconstituir
a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar
o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024